Tribunal: TJSP
Processo: 1063527-34.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE - COBRANÇA DE DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E CORREÇÃO MONETÁRIA - PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONSTATADA PELA PERÍCIA - QUITAÇÃO EFETUADA - CORREÇÃO MONETÁRIA - IMPERTINÊNCIA À ESPÉCIE - RECURSO PROVIDO PARA TAL FIM. A indenização securitária (DPVAT) por invalidez permanente decorrente de acidente

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE - COBRANÇA DE DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E CORREÇÃO MONETÁRIA - PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONSTATADA PELA PERÍCIA - QUITAÇÃO EFETUADA - CORREÇÃO MONETÁRIA - IMPERTINÊNCIA À ESPÉCIE - RECURSO PROVIDO PARA TAL FIM. A indenização securitária (DPVAT) por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser mensurada em função do grau de incapacidade, observada a Tabela expedida pela SUSEP. A perícia judicial constatou que o autor não apresenta sequela de caráter permanente decorrente do acidente sofrido, não faz ele jus, portanto, à diferença da indenização pleiteada em razão da quitação procedida. O corolário lógico de tal conclusão é que não faz jus a qualquer valor atinente à correção monetária e nem aos juros diante da quitação da obrigação, ainda na esfera administrativa. Recurso provido para tal fim.